Tribunal: STF
Processo: ARE 1254189
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Arujá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – IPTU – Exercício de 2008 – Município de Arujá – Lei Municipal nº 03/2000, Lei Municipal nº 1.501/2000 (que dispõe sobre a planta genérica). Lei Complementar Municipal nº 07/2007 e Decreto-Municipal n° 2.908/2000 – Falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido – Inocorrência – Preliminares afastadas – Liminar deferida, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários – Alíquotas diferenciadas em razão da destinação, uso e valor venal do imóvel – Cabimento – Aplicação da Emenda Constitucional n° 29/2000 – Base de cálculo – Valor venal dos imóveis tributados – Critérios e processo de apuração estabelecidos no referido decreto – Impossibilidade – Sistemática que viola o princípio da reserva legal – Nulidade dos lançamentos – Tributo descabido – Sentença mantida – Recurso oficial e apelo da municipalidade não providos” (Apelação Cível nº 0002216-18.2008.8.26.0045, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Silva Russo, j. 14.3.2013)



    Em sede de juízo negativo de retratação, após o julgamento do Tema 1.084 desta Suprema Corte (ARE 1.245.097), o Tribunal de origem manteve a anulação do lançamento, por entender que, ainda que a lei municipal previsse critérios para a avaliação, não foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório na esfera administrativa, requisito indispensável estabelecido na tese de repercussão geral. Eis a ementa do acórdão:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO REPETITIVO – Artigo 1.040, inciso 11. do CPC – Tema nº 1084 do E. STF – ARE n° 1.245.097/PR – “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” – Leis Municipais nº 03/2000 e 1.501/2000. Lei Complementar Municipal nº 07/2007 e Decreto Municipal n° 2.908/2000 que estabeleceram critérios objetivos de avaliação – Ausência, no entanto, de avaliação realizada sob o crivo do contraditório – Legislação municipal em dissonância com o Tema nº 1.084 – Precedentes desta C. Corte – Julgamento anterior readequado, mantido, contudo, não provimento aos recursos oficial voluntário da municipalidade.”



     



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV, LV, 30, II, 93, IX, e 150, I, da Constituição da República. Em síntese, o Município recorrente defende a constitucionalidade do procedimento, a aplicabilidade do Tema 1.084 e, especificamente sobre o Art. 93, IX, alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao anular o lançamento com base na ausência de contraditório administrativo, matéria que não foi objeto da causa de pedir original.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ademais, a alegação de julgamento extra petita ou de ofensa ao princípio da congruência e ao devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, da CF) pressupõe o exame das normas processuais e da delimitação da lide, consubstanciada na petição inicial e nas contestações, o que enseja o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Tal ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No mérito, o principal fundamento de anulação do lançamento, proferido pela instância ordinária, está na violação ao princípio da legalidade tributária (Art. 150, I, da CF), ao se constatar que o Município utilizou o Decreto Municipal nº 2.908/2000 para definir “fatores de correção” e, indiretamente, majorar a base de cálculo (valor venal), bem como fixou valor mínimo de IPTU por meio de decretos.



    Essa matéria encontra-se pacificada por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 648.245-RG (Tema 211), cuja tese é vinculante: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”. O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE 648245, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2014)



    Nesse mesmo sentido colho os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DECRETO. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração constituem meio hábil para reforma do julgado, ante omissão do acórdão, tendo em vista Tema de repercussão geral aplicável à espécie. 2. A controvérsia relativa à majoração de IPTU mediante decreto cinge-se ao Tema 211 da sistemática da repercussão geral. Precedente: RE-RG 648.245, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2014. 3. Embargos de declaração a que se dá provimento, com efeitos infringentes, com o fito de dar provimento ao recurso extraordinário e assentar que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal.” (ARE 900362 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 20-06-2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.” (ARE 876047 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 05-11-2018)



    Assim, o acórdão recorrido, ao anular o lançamento pela majoração da base de cálculo e instituição de valor mínimo por meio de decretos, encontra-se em consonância com o entendimento vinculante desta Corte (Tema 211/RG).



    Destaca-se que a existência de um fundamento autônomo e suficiente para anular o lançamento — a majoração por decreto —, que está em harmonia com a jurisprudência do STF, torna inócua a discussão da aplicação do Tema 1.084, que trata de avaliação individualizada de imóvel novo, contexto fático que o Tribunal de origem não reconheceu estar presente.



    Por conseguinte, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no sentido de verificar se o aumento excedeu a mera correção monetária, se o imóvel era novo para fins do Tema 1.084, se houve contraditório ou se o procedimento adotado feriu a legislação de regência, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Imóvel que teria sido incluído mediante decreto e não por lei. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, inviável em recurso extraordinário, conforme as Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1459787 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1568863 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-10-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. ATRIBUIÇÃO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. 2. A discussão relacionada à definição da base de cálculo de IPTU de imóvel não prevista na Planta Genérica de Valores demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1137424 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-04-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente